Tribunal: TJDFT
Processo: 0738421-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Ação de alimentos. Revisão da forma de cumprimento da obrigação alimentar. Desconto em folha de pagamento. Possibilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por genitor contra sentença que, em ação de alimentos ajuizada pela genitora representando o filho menor, fixou obrigação alimentar em 15% da remuneração bruta do apelante, acrescida do auxílio pré-escolar, com majoração automática para 20% após a cessação do benefício, abatidos apenas os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões em discussão: i) saber se é válida a revisão judicial da forma de cumprimento da obrigação alimentar originalmente pactuada entre os genitores; e ii) saber se é juridicamente adequada a majoração automática da pensão alimentícia de 15% para 20% da remuneração do genitor após o fim do auxílio pré-escolar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do recurso não afrontam o princípio da dialeticidade, permitindo-se o conhecimento da apelação.
4. A revisão da forma de prestação dos alimentos é admitida quando demonstrada sua ineficácia prática e o prejuízo ao melhor interesse do menor. O modelo anterior de custeio compartilhado revelou-se de difícil execução, ensejando conflitos e insegurança quanto à obrigação alimentar.
5. A fixação de pensão em percentual da remuneração bruta do genitor, com desconto em folha, é forma exequível e proporcional, conforme a capacidade financeira das partes.
6. A majoração automática do percentual para 20% após o fim do auxílio pré-escolar carece de respaldo probatório e deve ser afastada, sem prejuízo de nova análise judicial futura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. É admissível a substituição da prestação alimentar in natura por pagamento em pecúnia, mediante desconto em folha, quando essa forma assegura maior efetividade à obrigação. 2. A majoração automática do percentual de alimentos, sem comprovação de alteração fática relevante, não se sustenta à luz do princípio da razoabilidade e da segurança jurídica.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/10/2018, p. 10/10/2018; TJDFT, Apelação Cível 0703087-22.2022.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 12/11/2024, p. 26/11/2024; Acórdão 1912037, 0709706-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/08/2024, p. 06/09/2024.